Tribunal: TJES
Processo: 0019777-95.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019777-95.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PEDROSA MOREIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Apontam os embargantes que o acórdão restara obscuro quanto à base de cálculo da multa moratória e omisso relativamente à ausência de causa
para a condenação por danos morais.
Todavia, não se vislumbra a ocorrência dos alegados vícios, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente, clara e expressa no tocante aos pontos questionados.

3. Recursos conhecidos e desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019777-95.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: RODRIGO PEDROSA MOREIRA

EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado por
RODRIGO PEDROSA MOREIRA.

Nos embargos de ID 6348396,
R
ODRIGO PEDROSA MOREIRA
sustenta que o
decisum
foi obscuro quanto à fixação dos parâmetros da base de cálculo da multa.

Por sua vez, no ID 6395231 a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
defende a existência de omissão relativamente aos danos morais, porque não observado entendimento consolidado do STJ no sentido de que são indevidos em caso de atraso na entrega do imóvel.

Contrarrazões ID 6414765 e ID 6554275.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No tocante aos aclaratórios de
RODRIGO PEDROSA MOREIRA,
registro que

o ponto tido por obscuro restara assim
enfrentado:

Ao tratar da mora e do inadimplemento, resta consignado na cláusula 4.2 do contrato (fl. 39/40) em função da mora incidirão “A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações referidas no Quadro Resumo, importará na cobrança do seu valor atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades: a) Juros de 1% (um por cento) a.m.; b) Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizado e já acrescido dos juros citados na alínea “a” supra.”.

Assim,
a mesma penalidade acima citada deve ser aplicada em desfavor da construtora, sobre o valor das prestações vencidas no período de sua mora (março de 2015 a outubro de 2015)
.

(Grifei).

Denota-se, portanto, que o acórdão foi claro ao indicar a base de calculo da incidência da multa, de modo que patente a inexistência do vício alegado.

Por seu turno, acerca da arguição empreendida pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
tenho que não caracterizada, ante a motivação expressa pelo aresto questionado. Confira-se:

Por fim, entendo que um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

Evidente, portanto, que a Corte manifestou compreensão de que a hipótese não corresponde a mero dissabor, sendo suficiente para gerar os danos morais perseguidos pelo requerente.

Desse modo, não vislumbro os alegados vícios, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde da controvérsia.

Nestes termos, é nítida a pretensão dos embargantes de rediscutir as conclusões adotadas por esta egrégia Câmara, porquanto com elas inconformados .

O Tribunal da Cidadania vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.